Tribunal: CARF
Processo: 19515.720763/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720763/2015-93
ACÓRDÃO
1102-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GWI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ/CSLL. Juros sobre o Capital Próprio. Limite de Dedutibilidade. Art. 9o
da Lei n. 9.249/95.
Extrapolado o limite de 50% do lucro líquido ajustado, é legítima a glosa da
parcela do JCP. Insubsistentes as alegações quanto à TJLP, ao lucro líquido
e ao cálculo da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2015-93
2

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório formalizado por meio do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF no 0819000.2014.01486-5, abrangendo o
ano-calendário de 2011, compreendendo a fiscalização do Imposto de Renda, do PIS e da COFINS.
No curso do procedimento fiscalizatório, a Recorrente foi intimada a apresentar
documentos e informações. Com base no material apresentado, a Fiscalização chegou às seguintes
conclusões:
Juros sobre Capital Próprio
Na planilha apresentada pela Recorrente, constatou-se que o valor considerado
para a determinação dos juros sobre capital próprio, no montante de R$
15.675.813,70, corresponde à soma dos valores da aplicação mensal da TJLP (R$
1.425.074,00 multiplicado por 11) sobre o Patrimônio Líquido, acrescida do valor
de Lucros Acumulados (R$ 272.682.953,00 somados a R$ 12.331.842,00).
De acordo com o art. 9o da Lei no 9.249/1995, a pessoa jurídica poderá deduzir,
para fins de apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados,
individualizadamente, a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação pro rata die da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
Os juros sobre capital próprio são calculados mediante a aplicação da TJLP sobre
os valores das contas do patrimônio líquido, excetuada a reserva de reavaliação
não realizada, ainda que capitalizada.
O montante dos juros remuneratórios passível de dedução não poderá exceder o
maior entre os seguintes valores:
50% do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, caso estes sejam
contabilizados como despesa, sendo o lucro apurado após a dedução da
contribuição social sobre o lucro líquido e antes da dedução do imposto sobre a
renda;
50% do somatório dos lucros acumulados e das reservas de lucros.
A dedução dos juros sobre capital próprio somente poderá ser efetuada no ano-
calendário a que se referem os limites da TJLP e ao limite de 50% do lucro líquido
do exercício antes da dedução dos juros.
Os cálculos apresentados indicaram que a Recorrente excedeu o limite de
dedução dos juros sobre capital próprio, uma vez que o valor pago superou 50%
do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, tendo sido considerada
como data de ocorrência do fato gerador o dia 30/11/2011.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2015-93
3
Dessa forma, a Fiscalização entendeu que o valor do excesso apurado, no montante
de R$ 3.814.274,12, deveria ser adicionado ao Lucro Real.
PIS e COFINS sobre a venda de imóvel
A Recorrente excluiu, em novembro de 2011, o valor de R$ 30.726.318,49,
correspondente ao resultado líquido da venda de imóvel, a título de venda de
bens do Ativo Imobilizado/Investimento, das bases de cálculo do PIS e da COFINS,
valor contabilizado na conta 6.2.01.000 – Resultado de Venda de Imobilizado.
O valor da venda foi de R$ 87.600.000,00, contabilizado na conta 1.1.3.02.06.000
– Venda de Imobilizado.
A atividade da empresa, conforme definido no CNAE indicado na DIPJ, é de
“compra e venda de imóveis próprios”. Consta, ainda, em parecer de auditores
independentes, que “a Sociedade tem por objetivo principal a compra e a venda
de imóveis, terrenos e frações ideais, a incorporação de empreendimentos
imobiliários, a locação e a administração de bens imóveis e empreendimentos
imobiliários próprios (...)”.
O referido parecer dos auditores independentes contém ressalva às
demonstrações financeiras em razão da “falta de tributação de PIS e COFINS sobre
a venda de imóvel”, destacando que, em eventual fiscalização, a autoridade
federal poderia exigir o recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS (Doc.
04).
Os valores dos bens vendidos estavam classificados em contas pertencentes ao
grupo “Estoques”, do Ativo Não Circulante, tendo sido transferidos para contas do
grupo “Imobilizado” nos meses de agosto e outubro de 2011 (Doc. 05).
Diante desses elementos, a Fiscalização entendeu que o valor da venda dos imóveis,
no montante de R$ 87.600.000,00, sujeita-se à incidência do PIS e da COFINS.
Despesas Financeiras
No âmbito do TDPF, a Recorrente informou que o valor de R$ 3.249.638,19,
registrado a título de juros passivos, corresponde a juros decorrentes da
atualização de empréstimos, tendo apresentado os respectivos contratos e a
planilha de cálculo de suporte dos valores.
O montante de R$ 165.625,22 compreende o valor de R$ 160.000,00, referente a
desconto concedido sobre valores de locação pagos pelo locatário Foxconn,
conforme previsto em contrato juntado pela Recorrente.
O valor de R$ 2.836.873,67 refere-se à multa contratual paga ao BNDES, relativa à
liquidação antecipada de contrato de financiamento, tendo a Recorrente
apresentado o contrato e o aceite de liquidação antecipada do saldo devedor
emitido pela referida instituição.
Quanto ao valor de R$ 59.569,44, registrado a título de deságio de notas
promissórias Queluz, a Recorrente apresentou a documentação correspondente.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2015-93
4
Conforme consta no TDPF, não foram identificadas irregularidades em relação às
demais despesas financeiras.
No tocante às variações cambiais, o valor total contabilizado foi adicionado ao Lucro
Líquido para fins de apuração do lucro real.
Concluído o procedimento fiscalizatório, o Auditor-Fiscal efetuou os lançamentos de
ofício, resultando na lavratura de Autos de Infração (Fls. 448/470) justificados pelas seguintes
infrações i) inconsistência no cálculo dos Juros sobre Capital Próprio; ii) Incidência de PIS/COFINS
sobre a venda de imóvel, com aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, constituindo-se
crédito tributário no montante de R$ 20.300.600,75.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 498 a 503), sustentando a
improcedência do lançamento.
Obs.: Embora, na mesma ação fiscal, tenha sido lavrado Auto de Infração relativo ao
PIS e à COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de imóvel, o lançamento
referente a tais contribuições foi objeto de autuação em processo administrativo distinto, sob o no
19515.721110/2015-21, já apreciado pela 17a Turma de Julgamento, por meio do Acórdão no 12-
86.166, proferido em 22/03/2017. Em razão disso, a matéria não foi analisada em sede de
impugnação, por já ter sido definitivamente apreciada em processo próprio.
Pois bem. Feitos tais esclarecimentos, ao analisar a defesa apresentada pela
Recorrente, os membros da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (RJ), proferiram o acórdão n. 12-87.349 (fls. 598/604), no qual por unanimidade de
votos, decidiram julgar improcedente a impugnação interposta, mantendo o crédito tributário
lançado, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...)
Delimitação da Lide
Em que pese a lavratura, na mesma ação fiscal, de Auto de Infração de PIS e
Cofins incidente sobre a receita bruta proveniente da venda de imóvel, consoante
explicitado no relatório, o lançamento relativo a tais contribuições foi autuado no
PA no 19515.721110/2015-21, o qual foi julgado pela 17a Turma de Julgamento,
através do Acórdão no 12-86.166, em 22/03/2017.
Por essa razão, a matéria acima não será objeto de apreciação neste julgado.
Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, passa-se
a analisar o mérito do litígio.
Juros sobre o Capital Próprio (JCP) pago acima do limite legal
Segundo disposto no § 1o do art. 9o da Lei no 9.249/95, a dedutibilidade do JCP na
apuração do lucro real está limitada a 50% do valor do lucro líquido do período,
antes da dedução dos juros, ou 50% do somatório dos lucros acumulados e
reservas de lucros, dos dois limites o maior, senão vejamos:
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2015-93
5
(...)
No caso em exame, a fiscalização constatou que a empresa pagou JCP aos seus
sócios no importe de R$ 3.814.274,12 acima do maior limite possível, no caso,
50% do lucro líquido apurado pelo contribuinte no período de apuração, antes da
dedução dos juros.
Em seus argumentos, a Impugnante questiona alguns dados da memória de
cálculo de fls. 476, conforme se verá a seguir.
Alega, inicialmente, que o percentual da TJLP consignado na linha 2 (TJLP - 5,00%)
considera apenas o período de janeiro a outubro de 2011, sendo que o correto
seria considerar também o mês de novembro, o que o aumentaria em 0,50%,
permitindo o pagamento do valor de R$ 15.675.813,70.
Em que pese o argumento, cumpre ressaltar que o fundamento da autuação não
foi a extrapolação do limite da variação, pro rata dia, da TJLP, previsto no caput do
art. 9o da Lei no 9.249/95, mas, sim, a inobservância da limitação imposta no § 1o
do dispositivo, conforme relatado alhures e claramente explicitado no Relatório
Fiscal e nos itens “B” e “D” da planilha de fls. 476, em prestígio aos princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Assim, ainda que fosse possível aplicar uma taxa de remuneração de 5,5% (5 +
0,5) sobre as contas do PL, o que possibilitaria o pagamento de R$ 15.675.813,70
a título de JCP, como ocorreu no caso concreto, ainda assim persistiria a violação
ao limite de 50% do valor do lucro líquido do período, antes do cômputo dos
juros, valor este equivalente a R$ 11.861.539,58, conforme linha 16 da citada
memória de cálculo.
Assevera, ainda, que a autoridade fiscal não teria explicado a origem do valor de
R$ 7.018.774,12 (linha 4 – LL Final). Ora, o referido valor corresponde ao lucro
líquido contábil apurado no exercício de 2011– daí a expressão “LL Final” -, o qual
serviu de ponto de partida para os ajustes necessários à apuração do limite de JCP
com base no lucro líquido, antes do cômputo dos juros, consoante detalhado nas
linhas 5 a 12.
A planilha elaborada pela fiscalização é bem clara quanto à origem dos valores
nela consignados, a despeito da utilização de siglas. A própria intitulação do item
“B”, onde foi inserido o valor ora impugnado, não deixa dúvida quanto à sua
natureza, ao utilizar a denominação “LIMITE COM BASE NO LUCRO LÍQUIDO”. Se o
contribuinte não concorda com os valores da planilha, deve impugná-los de forma
específica, apresentando provas que demonstrem a sua inexatidão.
Por fim, alega a Impugnante que o valor constante da linha 10 (CS antes JCP) teria
considerado o lucro fiscal, quando correto seria o lucro contábil. Não merece
prosperar, entretanto, tal argumento. O valor em referência, da ordem de R$
2.346.238,60, reflete, na verdade, a contribuição social incidente sobre o lucro
líquido apurado antes da dedução do JCP (Linha 9 – LL Ajustado). Para que o
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2015-93
6
entendamos, é necessário nos reportar às linhas anteriores do tópico “B – LIMITE
COM BASE NO LUCRO LÍQUIDO”, quais sejam, linhas 4 a 9.
Conforme já registrado alhures, o contribuinte foi autuado, na espécie, por pagar
JCP em valor superior à metade do lucro líquido computado antes da dedução dos
juros, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei no 9.249/95. Ocorre que, na estrutura
da demonstração do resultado do exercício (DRE), o JCP compõe as despesas
financeiras, logo, sua dedução antecede as despesas com IR e CSLL. Por esta
razão, nas linhas 5 e 6 estes tributos são adicionados ao lucro líquido para,
somente depois, adicionar o JCP (linha 8), calculando-se, assim, o LL Ajustado
(linha 9), que nada mais é do que o lucro líquido que servirá de parâmetro para
aferição do limite de dedutibilidade.
No entanto, é necessário, ainda, deduzir a CSLL incidente sobre o LL Ajustado. O
motivo é simples. A norma acima mencionada diz que o limite é a metade do
lucro líquido apurado antes da dedução do JCP – isto é, sem o cômputo do JCP -,
porém, não excepciona da base limitadora a CSLL, que, consoante já dito, figura
na DRE após as despesas financeiras. Por tal motivo, esta contribuição deve ser
recalculada e deduzida do LL Ajustado (linha 9), providência esta levada a efeito
pela fiscalização na linha 10.
Destarte, não tendo-se evidenciado qualquer vício capaz de comprometer o
cálculo efetuado pela fiscalização às fls. 476, resta demonstrada a infração
concernente à extrapolação do limite de dedutibilidade do valor pago a título de
JCP, previsto no § 1o do art. 9o da Lei no 9.249/95.
Isso posto, resolvo negar provimento à impugnação de fls. 498/503, mantendo in
totum o crédito tributário.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. LIMITE DE DEDUTIBILIDADE. METADO DO
LUCRO LÍQUIDO ANTES DOS JUROS OU DOS LUCROS ACUMULADOS E RESERVAS
DE LUCRO. DOS DOIS LIMITES O MAIOR.
Segundo o § 1o do art. 9o da Lei no 9.249/95, a dedutibilidade dos juros sobre o
capital próprio não poderá ultrapassar a metade do lucro líquido apurado no
período, antes da dedução dos juros, ou a metade dos lucros acumulados e
reservas de lucros existentes, dos dois limites o maior, sob pena de constituição
do crédito tributário de IRPJ e CSLL correspondente à extrapolação do limite legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 614/617),
no qual, em síntese:
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2015-93
7
(a) Sustenta que, já em sede de Impugnação, restou demonstrado que a Autoridade
Fiscal entendeu que a Recorrente teria distribuído juros sobre capital próprio
em valor superior ao limite de dedução, fixado em R$ 11.861.539,57. Contudo,
tal entendimento não merece prosperar, uma vez que, na linha 2 do
demonstrativo de cálculos, verifica-se que o ente fiscalizador considerou os
meses de janeiro a outubro. Entretanto, a distribuição ocorreu ao final do mês
de novembro, quando já era conhecida a taxa da TJLP. Assim, a taxa aplicável
seria a do mês de novembro, o que acarretaria um acréscimo de 0,50% no
cálculo. Considerando que o equívoco ocorreu no início da memória de cálculo,
tal erro acabou por afetar os demais valores subsequentes.
(b) Alega, ainda, que a autoridade fiscal não discriminou a origem do valor de R$
7.018.744,12 (linha 4 – LL Final), o que inviabiliza a sua aferição.
(c) Sustenta que o cálculo constante da linha 10 (CS antes do JCP) levou em
consideração o lucro fiscal, quando o correto seria o lucro contábil.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2
DO MÉRITO: LIMITE DE DEDUTIBILIDADE DO JCP
A controvérsia cinge-se à observância dos limites previstos no art. 9o da Lei no
9.249/95. A legislação impõe dois limites cumulativos para a dedução de JCP:
1. O teto da remuneração: não pode ultrapassar a variação pro rata dia da TJLP
aplicada sobre as contas do patrimônio líquido (caput do art. 9o).
2. O teto da disponibilidade de lucros: a dedução não pode exceder o maior entre:
a) 50% do lucro líquido do período (antes da dedução dos juros) ou b) 50% do somatório dos
lucros acumulados e reservas de lucros (§ 1o do art. 9o).
A) Quanto ao erro alegado na TJLP
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2015-93
8
A Recorrente argumenta que a fiscalização utilizou uma taxa de 5,00% (referente a
jan-out) e deveria ter usado uma taxa maior incluindo novembro. No entanto, tal argumento é
irrelevante para o deslinde desta autuação específica.
Conforme bem pontuado pelo acórdão recorrido, a infração não foi o
descumprimento do limite da TJLP (caput), mas sim a extrapolação do limite de 50% do lucro
líquido previsto no § 1o. Mesmo que se aceitasse o cálculo da Recorrente para a TJLP (que
permitiria um pagamento teórico de R 11.861.539,58**. O limite do § 1o funciona como um "teto
absoluto" de dedutibilidade fiscal, independentemente de quanto a TJLP permitiria calcular.
B) Quanto à origem do "LL Final"
A alegação de falta de clareza sobre o valor de R$ 7.018.774,12 não prospera. Esse
montante refere-se ao lucro líquido contábil final apurado pela própria empresa no exercício de
2011, servindo como ponto de partida para os ajustes fiscais. Tratando-se de dado extraído das
demonstrações financeiras da própria Recorrente, a alegação de "impossibilidade de aferição" é
insubsistente.
C) Quanto ao cálculo da CSLL antes do JCP
A Recorrente questiona a linha 10 da planilha fiscal, alegando uso de lucro fiscal em
vez de contábil. Tecnicamente, a fiscalização agiu de forma correta para recompor a base de
cálculo prevista na lei.
O § 1o do art. 9o exige que o limite seja 50% do lucro líquido antes da dedução dos
juros. Como na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) os juros são deduzidos antes da
apuração do IRPJ e da CSLL, a fiscalização precisou realizar um recalculo técnico. Ela adicionou o
IRPJ, a CSLL e o JCP ao lucro líquido final para chegar ao "Lucro Líquido Ajustado" (lucro antes de
qualquer dedução de juros ou tributos sobre a renda).
A partir daí, deduziu-se a CSLL incidente sobre esse lucro ajustado (Linha 10) para
encontrar o valor líquido que serviria de base para o limite de 50%. Esse procedimento visa
encontrar o lucro líquido que a empresa teria se não tivesse pago os juros, respeitando a
hierarquia das contas da DRE onde a CSLL, embora calculada sobre o lucro, aparece após as
despesas financeiras (como o JCP). Não houve uso de "lucro fiscal" indevido, mas sim uma
simulação aritmética necessária para aplicar o comando da Lei no 9.249/95.
Diante do exposto, verifica-se que a fiscalização demonstrou matematicamente que
o valor pago a título de JCP (R$ 11.861.539,58), gerando um excesso indébito de R$ 3.814.274,12.
Os argumentos da Recorrente não conseguiram infirmar a exatidão dos cálculos ou a correta
aplicação do art. 9o, § 1o, da Lei no 9.249/95.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.855 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720763/2015-93
9
3
DISPOSITIVO
Voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo integralmente o
acórdão de primeira instância e o crédito tributário lançado

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 630
DF CARF MF
Original